Tribunal: TJMT
Processo: 1040046-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040046-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 486.665.721-91 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA LEITE - CPF: 190.101.091-00 (RECORRIDO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), 27.055.401 FRANCISCO DA SILVA LEITE - CNPJ: 27.055.401/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco da Silva Leite

Recorrido:
Roberto Rodrigues de Paula

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança Cumulada com Rescisão Contratual, Despejo e Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando o pagamento de aluguéis vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se há litispendência entre a presente ação e processo anterior ajuizado pelas mesmas partes com idêntica causa de pedir e pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a litispendência quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

4.

O processo anteriormente ajuizado (n.º 1052196-41.2023.8.11.0001) foi distribuído antes da presente demanda e a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da incompetência do juizado especial transitou em julgado em 15/05/2024, enquanto a presente ação foi distribuída no dia 11/06/2024.

5.

A sentença proferida no processo anterior reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para julgamento de ações de despejo, em razão da necessidade de observância do rito especial previsto na Lei n.º 8.245/91, tornando inviável a tramitação da ação no Juizado Especial.

6.

Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que, diante da litispendência, a nova demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

7.

Restando evidente que a parte recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com demanda idêntica à que já havia sido extinta sem resolução do mérito, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

9.

A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações configura litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

10.

O reconhecimento da litispendência ou coisa julgada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 337, §§ 1º e 2º, e 485, V.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Recurso Inominado n. 1000047-45.2022.8.11.0020, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1022436-73.2021.8.11.0015, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/07/2023; TJPR, Recurso Inominado n. 0005794-74.2021.8.16.0024, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, julgado em 14/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco da Silva Leite

Recorrido:
Roberto Rodrigues de Paula

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Francisco da Silva Leite.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Rescisão Contratual, Despejo e Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 258262244)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes ao não pagamento dos alugueis entre os meses de julho de 2023 até o dia 22 de março de 2024
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258262246): suscita, preliminarmente, a ocorrência da litispendência e da coisa julgada, uma vez que o autor ajuizou demanda idêntica (processo n.º 1052196-41.2023.8.11.0001, requerendo a extinção do processo.

Contrarrazões
(Id. 258263653): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1040046-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco da Silva Leite

Recorrido:
Roberto Rodrigues de Paula

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença proferida na presente Ação de Cobrança Cumulada com Rescisão Contratual, Despejo e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Roberto Rodrigues de Paula em face de Francisco da Silva Leite, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que visava à condenação do recorrente ao pagamento de aluguéis vencidos, bem como ao despejo do imóvel locado, danos morais e materiais.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda ajuizada pela parte recorrida nos autos do processo n.º 1052196-41.2023.8.11.0001, distribuída em 21/09/2023, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos que o presente feito e foi julgada no dia 25/04/2024, diante da incompetência do juízo, com transito em julgado em 15/05/2024, ao passo que esta ação foi distribuída em 11/06/2024 e sentenciada em 30/10/2024.

Deve, portanto, ser reconhecida a litispendência, com fulcro no inciso VI do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4º há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença prolatada nos autos do processo n.º 1052196-41.2023.8.11.0001, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para julgamento de ações de despejo, pois tal ação possui rito próprio, nos termo da Lei n.º 8.245/91 e incompatível com o rito simplificado dos Juizados.

Dessa forma, há de ser reconhecida a litispendência, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já distribuída, com sentença extintiva transitada em julgado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
:

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
conhecido e IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1000047-45.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – EXTINÇÃO –
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022436-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE.
EVIDENTE INTENÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005794-74.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 14.04.2023) (TJ-PR - RI: 00057947420218160024 Almirante Tamandaré 0005794-74.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 14/04/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2023)”

Não se olvide, ainda, que cabia ao autor recorrido agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a sua intenção, que agiu com a expectativa de que, em sua nova tentativa, por alguma desatenção, seus pedidos pudessem ser reconhecidos.

Assim, restando evidente que a parte recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com demanda idêntica à que já havia sido extinta sem resolução do mérito, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHECER
a ocorrência da litispendência, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil e
CONDENO
o autor recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor que arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025